Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-09.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702345-09.2017.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATEUS GODOI BAREA, JOFFRE MOREIRA LIMA NETO APELADO: CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL BRASIL E ESTADOS UNIDOS DA AMERICA LTDA - ME, JULIANO DE ARAUJO BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por JOFFRE MOREIRA LIMA NETO e MATEUS GODOI BAREA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que extinguiu, sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, a presente ação de rescisão de contrato com pedido de reparação material ajuizada contra os apelantes por CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL BRASIL E ESTADOS UNIDOS DA AMERICA LTDA - ME, condenando a apelada ao ônus de sucumbência e fixando os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (hum mil reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC. Compulsando-se os autos, verifica-se que apesar de os apelantes terem juntado aos autos a guia de recolhimento de preparo (ID 21551964), não juntaram comprovante do respectivo pagamento, de modo que o recurso é deserto. Consoante consabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, consistente no recolhimento das custas inerentes ao recurso interposto. O recorrente, ao promovê-lo, deve arcar com as respectivas custas, a fim de custear o movimento da máquina judicial ensejado pelo pedido de revisão do provimento jurisdicional. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil vigente disciplinam que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” Portanto, não sendo beneficiário da gratuidade de justiça, nem tampouco veiculando pedido nesse sentido no recurso, e não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo, mas apenas juntada guia sem prova de pagamento, verifica-se que o apelo está deserto. Em atenção ao contido no art. 1007, §4o, do CPC, determino ao apelante que junte comprovante de oportuno pagamento da guia de ID 21551964, ou recolha o preparo recursal em dobro, sob pena de ser considerado inadmissível, na forma do art. 932, II, do CPC por deserção, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 932, parágrafo único, do CPC). Intime-se. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator